Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712672-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CNB 11 LOTES 12/13 AGRAVADO: HELY BOTELHO DE MOURA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CNB 11 LOTES 12/13 contra a decisão proferida no cumprimento de sentença interposto contra HELY BOTELHO DE MORA DANTAS que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada. O agravante alega nas razões que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário não comprometerá sobremaneira o sustento da agravada ou de sua família, pois restará saldo suficiente para custear o mínimo existencial após a penhora determinada. Defende que a renda bruta da devedora é de R$ 4.806,03 (quatro mil, oitocentos e seis reais e três centavos) e que não possui empréstimo ou financiamento que inviabilize a sobrevivência de forma digna. Requer o deferimento do efeito suspensivo e a concessão da liminar determinando a imediata penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada. No mérito, postula a confirmação do pedido. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos totais da devedora para pagamento parcial e sucessivo da dívida exequenda. O agravante, em suas razões recursais, sustenta o cabimento excepcional da constrição salarial da executada e alega que os rendimentos auferidos por ela são suficientes para garantir sua subsistência. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. A seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso, o condomínio agravante propôs o cumprimento de sentença com fulcro na dívida oriunda da ação de prestação de contas referente ao período em que a devedora se encontrava no cargo de síndica, que alcança a soma de R$ 378.234,61 (trezentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme planilha mais recente juntada no ID 150389151 do processo de origem n. 0004339-53.2016.8.07.0007. A consulta feita pelo Juízo aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não logrou êxito em localizar bens de propriedade da agravada que, intimada para quitar a dívida, manteve-se inerte. Lado outro, as diligências empreendidas já demandam longo do tempo de tramitação processual, sendo possível sugerir que o ambiente de inadimplência não sofrerá alteração. Nada obstante, o agravante intenta o recebimento do seu crédito. Nesse sentido, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravada, baseando-se nos informes de rendimentos que apontam como renda bruta mensal R$ 4.806,03 (quatro mil, oitocentos e seis reais e três centavos), ante a condição de aposentada. Com efeito, o agravante demonstrou pelos extratos que a devedora possui renda líquida mensal de R$ 4.353,74 (quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme ID 150389154 e ID 150389155 dos autos de origem, haja vista ser beneficiária de aposentadoria da Previdência Oficial. Os rendimentos da agravada são superiores à média nacional brasileira, mas, não se mostram tão superiores a ponto de permitir a penhora de 30% de seu valor líquido sem prejudicar o seu sustento e de seus familiares. Entretanto, a agravada não pode se eximir do pagamento da dívida confirmada na ação de prestação de contas, de modo que, operada a constrição de 10% (dez por cento) de sua renda, lhe sobrará valor suficiente para manter sua dignidade. A propósito, o caso reveste-se de peculiaridade e merece especial relevo na medida em que a devedora, então síndica do condomínio credor, deixou de cumprir com sua obrigação de prestar contas do bem coletivo cujos valores administrava, dando azo a prejuízo considerável, conforme consignado na ação de conhecimento, e para o qual jamais concorreu para amenizar, ainda que minimamente. Assim, a penhora de pouco mais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês em seus proventos não se revela suficiente para ferir sua dignidade humana, ou ferir sua subsistência mínima, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira, contudo, pode emprestar o efeito pedagógico ao caso e conceder ao credor, ainda que em pequena parte, esperança em ver o prejuízo minimizado. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com base no art. 833, X, do CPC, é a dignidade da pessoa humana, expressando, assim, o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Entretanto, os direitos dos credores não podem ser excessivamente minorados, em razão da impenhorabilidade, pois é essencial preservar a segurança jurídica das relações privadas, mormente no presente caso, em que o condomínio busca minimizar os prejuízos sofridos na administração da então síndica. Presente, pois, plausibilidade no direito invocado para nortear a penhora requerida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo ativo, e reformo a decisão para determinar a penhora em 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator